Tribunal: TJSP
Processo: 2075830-74.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico privilegiado – Pleito de recorrer em liberdade – Paciente presa em flagrante com pequena quantidade de entorpecente apreendida, comparativamente a tantos outros casos julgados por esta E. Corte – Liminar deferida, nos termos do artigo 350, do CPP – Ordem concedida, convalidando-se a liminar deferida, para que se torne definitiva a liberação do suplicante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2075830-74.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
JADE YASMINE GARCIA PAIANO e Paciente MARIANA CORREA ZAFFALON, é
impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
PRESIDENTE PRUDENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA
NUCCI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075830-74.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 12755 - digital
Habeas Corpus no: 2075830-74.2019.8.26.0000
Impetrante: Jade Yasmine Garcia Paiano
Paciente: MARIANA CORREA ZAFFALON
3a Vara Criminal de Presidente Prudente (afm)
Habeas Corpus Tráfico privilegiado Pleito de recorrer em
liberdade Paciente presa em flagrante com pequena quantidade
de entorpecente apreendida, comparativamente a tantos outros
casos julgados por esta E. Corte Liminar deferida, nos termos do
artigo 350, do CPP Ordem concedida, convalidando-se a liminar
deferida, para que se torne definitiva a liberação do suplicante.
A advogada Jade Yasmine Garcia Paiano impetra este
habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de MARIANA CORREA
ZAFFALON, alegando que a paciente sofre constrangimento ilegal em razão de
ato praticado pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Presidente Prudente.
Aduz a impetrante que a paciente foi presa em
flagrante em 21.03.2019 pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e
associação para o tráfico. Posteriormente, a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva, em decisão que não está devidamente fundamentada.
Sustenta que paciente é primária e tem residência fixa.
Logo, não se encontram presentes os requisitos da prisão cautelar. Entende
cabível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, as quais estão
previstas no art. 319, do CPP.
Liminarmente, pede que seja revogada a prisão
preventiva, expedindo-se o respectivo alvará de soltura, para que a paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075830-74.2019.8.26.0000 -Voto no
3
possa responder ao processo em liberdade.
Deferida a liminar, a douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
No caso dos autos, a paciente e seu comparsa Diego
Gomes Neto foram presos trazendo com eles uma quantidade de entorpecentes
que não pode ser considerada expressiva (4,69 gramas de cocaína),
comparativamente a tantos outros casos julgados por este E. Tribunal.
Além disso, foram consideradas favoráveis à agente
todas as circunstâncias judiciais, visto que se trata de ré primária e sem
antecedentes criminais, conforme revelado pela pesquisa junto ao sistema
INTINFO desta C. Corte.
O E. Supremo Tribunal Federal, em decisão plenária,
declarou inconstitucional a vedação de substituição da pena segregativa por
restritivas de direito, ínsita no § 4o, do artigo 33, da Lei no 13.343/06.
Logo, em tese, no caso dos autos, na hipótese de a
paciente vir a ser condenada, a pena privativa de liberdade poderá ser dosada
em montante substancialmente inferior ao mínimo legal, em regime inicial aberto.
Portanto, não se justifica a paciente aguardar presa a
tramitação da ação penal para, depois de condenada, alcançar a aludida
alternativa penal.
Em
consequência,
nada,
em
tese,
afasta
a
possibilidade de eventual aplicação de penas restritivas de direitos, de sorte que
não se justifica a excessiva cautela de manter-se presa a paciente até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075830-74.2019.8.26.0000 -Voto no
4
julgamento do processo.
Diante disso, se faz desnecessária a cautela de
impedir que aguarde a paciente em liberdade o julgamento do mérito do presente
writ.
Ante o exposto, CONCEDO A ORDEM, convalidando-
se a liminar deferida, que determinou a liberdade provisória de MARIANA
CORREA ZAFFALON, mediante a imposição das condições previstas no artigo
319, incisos I, IV e V, do CPP.

OSNI PEREIRA
RELATOR